Tribunal: STF
Processo: RE 701546
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Emenda parlamentar que acarretou aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada ao Poder Executivo. Repercussão geral reconhecida. Manutenção da decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 745.811/PA-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “constitucionalidade de norma local que, vinculada à iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo, foi objeto de emenda parlamentar que implicou aumento de despesas”.



    2. Mantém-se a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. Agravo regimental não provido.